Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo interno, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RAYFRAN DE OLIVEIRA SANTOS da decisão de ID 46543190 que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 46608172), o agravante, em síntese, impugna o fundamento utilizado para indeferir seu pedido liminar, ao argumento de que a ocorrência n.° 44/DCA2 foi prestada na sua ficha de informações. Ao fim, requer a concessão da tutela de urgência cautelar, para que lhe seja assegurada a participação no curso de formação do concurso público da Polícia Penal do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, à primeira vista, em cognição sumária não exauriente, própria deste exame liminar, identifico que, de fato, data maxima venia o entendimento da eminente Desembargadora natural, o agravante, na Ficha de Informações Confidenciais (ID 46283147), declarou a existência da ocorrência supostamente omitida, embora admita erro material quanto à sua numeração. Todavia, diferentemente que do que busca fazer crer, a omissão dessa informação não foi o único fundamento da decisão ora agravada, que expressamente consignou, in verbis: (...) Ademais, não se pode olvidar que o Impetrante registra histórico familiar de prática de crimes cuja avaliação quanto à interferência no desempenho de suas atividades pode ser avaliada pela banca examinadora, não podendo o Poder Judiciário adentrar nessa esfera do mérito administrativo. Nesse contexto, não tendo o agravante impugnado tal fundamento, que, por si só, é suficiente à manutenção da decisão agravada, inviável é a concessão da vindicada liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora Eventual